Tribunal: TJMT
Processo: 1014414-66.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014414-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NATHALIA TEREZINHA CAMPOS PINTO DE ARRUDA - CPF: 048.967.211-60 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MILTON JOSE TESSAROLO registrado(a) civilmente como MILTON JOSE TESSAROLO - CPF: 244.694.758-15 (AGRAVANTE), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE TESSAROLO - CPF: 772.163.341-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE HABIB ASSEISS registrado(a) civilmente como HABIB ASSEISS - CPF: 042.291.008-25 (AGRAVADO), IRENE JUNQUEIRA ASSEIS - CPF: 023.509.218-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE MILTON JOSÉ TESSAROLO (AGRAVANTE), ESPOLIO DE HABIB ASSEISS (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TESE DE PENHORA DE IMÓVEL DE TERCEIRO – NÃO CABIMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO E DE GARANTIA – TESE DE INCIDÊNCIA DE JUROS COMPOSTOS – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CÁLCULO PELA CONTADORIA JUDICIAL – ATO JÁ DETERMINADO NOS AUTOS – SUSPENSÃO DO LEILÃO ATÉ QUE AS TESES SEJAM ENFREITADAS – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Por cautela, novos leilões ficam suspensos até que sobrevenham aos autos o cálculo realizado pela Contadoria e que se verifique se há excesso de execução e de garantia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
ESPÓLIO DE MILTON JOSÉ TESSAROLO
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 619/2008, 0024213-62.2003.8.11.0041, Código 139605, 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ que indeferiu as alegações de que o imóvel penhorado pertence a terceiro, a suspensão do leilão judicial designado para o dia 28/05/2024 e 11/06/2024, excesso de execução e nulidade absoluta da intimação por edital.

Explica o agravante que restou demonstrado no requerimento de suspensão da decisão que determinou a penhora dos bens de matrícula nº 30.098, 38.890 e nº 54.800, os referidos imóveis não integram ‘de fato’ o patrimônio do espólio.

Quanto ao “imóvel rural de matrícula nº. 54.800, cuja informação foi devidamente prestada no processo de inventario nº. 0008623- 45.2015.8.11.0002, destaca-se que consta nas PRIMEIRAS DECLARAÇÕES: ITEM 04 - BENS ADQUIRIDOS ANTES DA UNIÃO ESTÁVEL, ‘alínea d’, a VENDA do referido imóvel pelo executado quando ainda em vida.”.

E, quanto aos registros de matrículas nº. 38.890 e nº. 30.098 no 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, apesar de possuírem matrículas distintas, trata-se de um único terreno residencial, usufruído como moradia pelo inventariante desde o ano de 2007, quando este recebeu os bens em doação pelos seus genitores, os então proprietários Milton Jose Tessarolo e, até então, sua esposa, Sonia dos Reis Tessarolo, consoante se verifica nas Certidões de Inteiro Teor dos imóveis.” Também que “o donatário e também inventariante, Alexandre Tessarolo, emerge como o legítimo proprietário ‘de fato’ e possuidor dos bens imóveis penhorados (mátriculas nº. 38.890 e nº. 30.098), tendo este os adquiridos através do Termo de Doação formulado ainda no ano de 2007.

Reafirma que os bens não integram de fato o patrimônio do espólio, não podendo ser objeto de penhora na presente execução.

Ainda pondera que há necessidade de proceder com a inclusão e informação adequada nos autos do inventário, respeitando-se o princípio da isonomia dos credores e que se proceda à penhora bens necessários para assegurar a liquidação do passivo em questão no rosto daqueles autos.

Defende ainda excesso de execução; que há erro material do exequente na atualização do crédito com juros compostos, sem expressa previsão na sentença.

Alega que os juros de mora devem ser cobrados de forma simples e não compostos.

Por se tratar de erro material nos cálculos, não há falar em preclusão.

Adiante, defende a nulidade da intimação por edital de leilão, ao fundamento de que “Em que pese determinação de remessa dos autos à contadoria, após constatar-se a nítida e discrepante diferença entre o valor devido e o valor cobrado, o executado e seus advogados foram SURPREENDIDOS com a apresentação de um edital de leilão, no qual os bens imóveis objeto destes autos estariam à venda para arrematação em 28/05/2024.”.

Além disso, houve explicito vício no edital o qual equivocadamente citou advogados anteriormente revogados tacitamente, que não representavam a parte executada.

No ponto, defende: “Resta evidente o ERRO MATERIAL INSANÁVEL no Edital de Leilão n. 3 de 14/05/2024, uma vez que não houve a intimação do executado, tampouco de seus patronos, acerca da data designada, conforme determina o artigo 889 do CPC.”.

Ao final requer seja concedido efeito suspensivo, com a suspensão das decisões, até demonstração do cálculo apresentado pelo
expert
.

Nesta Instância foi deferido o efeito suspensivo à decisão agravada.

Nas contrarrazões, o agravado alega que a tese de supostos possuidores dos bens penhorados, não merece acolhimento, pois, se de fato existirem, devem ingressar com a ação adequada e não o agravante tumultuar a ação. No que tange ao suposto excesso de execução, explica que o juiz “a quo” já determinou o encaminhamento dos autos a Contadoria Judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
ESPÓLIO DE MILTON JOSÉ TESSAROLO
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 619/2008, 0024213-62.2003.8.11.0041, Código 139605, 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ que indeferiu as alegações de que o imóvel penhorado pertence a terceiro, a suspensão do leilão judicial designado para o dia 28/05/2024 e 11/06/2024, excesso de execução e nulidade absoluta da intimação por edital.

Alega o agravante que o bem não integra “de fato” o patrimônio do espólio; que o de matrícula n. 54.800, fora vendido em vida; quanto aos imóveis de matrículas 38.890 e nº. 30.098, assevera que se trata de um único terreno residencial no qual é a moradia do inventariante desde o ano de 2.007, quando recebeu os bens em doação pelos genitores.

São duas as decisões agravadas; a primeira proferida aos 15/05/2.024 é a seguinte:

“Vistos etc.

Embora o feito tramite a 21 anos, os executados não tecem uma linha sequer de como pretendem satisfazer o débito, nem indicam qual seria o patrimônio apto a satisfação do crédito.

A penhora é de longa data e preclusa no feito.

Por amor ao debate, colhe-se que a suposta doação indicada apenas no corrente ano, deu-se em 2007, depois do ajuizamento da ação, e não sendo dado alternativa a satisfação do crédito poder resultar em fraude processual, diante da ausência de indicação de bens apto a satisfação do crédito.

Havendo bem do devedor, descabe penhora no rosto dos autos.

Habilitação no bojo do inventário é faculdade do credor, e determino a sua intimação quanto ao interesse.

Quanto a suposta venda de bem a terceiro, nada foi provado nos autos.

Encaminhe-se o feito ao contador para o cálculo do crédito exequendo.

Cumpra-se conforme determinado no feito.

Intime-se. Cumpra-se.”.

A posterior, de 23/05/2.024 é a que segue:

“Vistos etc.

O feito tramita a 21 anos.

Já não é o primeiro praceamento do bem.

Mais uma vez nada foi dito pelos executados de como pretendem pagar o débito.

A decisão que determinou a remessa para praceamento data de 22/09/2023.

Apenas 08 meses após o praceamento foi marcado, com tempo suficiente para qualquer insurgência ou mesmo pagamento, que não foi feito.

Sabido que não há nulidade sem prejuízo, e tendo a intimação alcançado a finalidade de cientificar a partes quanto ao praceamento, rejeito a arguição, já que tinha ciência das consequências desde o ano passado.

Remeta-se o feito ao contador, conforme determinado.”.

Cumpre destacar que a rejeição da tese de que o imóvel é do inventariante, ou seja, bem de família já foi afastada pela decisão de id. 89398425, de 08/07/2.022 dos autos originários, inclusive com condenação em litigância de má-fé. Na mesma decisão, foi homologado o laudo de avaliação e determinada remessa ao setor de praceamento.

A decisão não foi impugnada via recurso, de modo que preclusa qualquer pretensão em relação aos imóveis de matrículas 38.890 e nº. 30.098.

Se não bastasse, escorreita a decisão agravada, pois, a ação foi promovida aos 21 de novembro de 2.003 e aos 03 de fevereiro de 2.004, o
de cujus
foi regularmente citado (id. 28615088, fls. 10), ou seja, muito tempo antes de qualquer doação em vida.

Já quanto a alegação de que venda do imóvel de matrícula n. 54.800 ter sido vendido a terceiro, conforme consta das Primeiras Declarações, caberá, se for o caso, o terceiro- adquirente ingressar com a medida cabível, posto que sequer resta comprovada nas Primeiras Declarações a negociação mencionada, nem mesmo indicação do comprador.

Quanto a nulidade de intimação do leilão, reconheço a perda superveniente do objeto, tendo em vista a liminar houve suspensão dos leilões e, haverá novo procedimento para tanto.

Todavia, quanto ao excesso de execução e garantia excessiva, tenho que quanto a primeira, excesso de execução inexiste interesse recursal, posto que o magistrado determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria para elaboração do cálculo do crédito exequente.

Em pese isso, tendo em vista existe tese de inclusão de juros compostos que aumentam sobremaneira o débito e há fortes indícios da tese, eis que da planilha de id. 28615198, fls. 4 (dos autos originários) se verifica a incidência de juros
“1% a.m., composto”,
portanto, a cautela recomenda que a manutenção integral de toda garantia e posterior designação de novo leilão, aguarde a realização do cálculo pela contadoria judicial para que, com segurança possa se proceder a continuidade.

Com efeito, mostra-se induvidoso que o leilão nesse momento poderá trazer sérios prejuízos. Deste modo, recomenda-se por cautela, a confirmação da decisão de suspensão do leilão, aguardo dos cálculos, para fins de apuração do valor efetivamente devido e se há excesso de garantia.

À propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DE LEILÃO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. CABIMENTO. RECOMENDA-SE, POR CAUTELA, A SUSPENSÃO DO LEILÃO APRAZADO E REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA, FINS DE APURAR O VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS - AI: 70085324309 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 26/10/2021, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2021)

Ante todo exposto,
na parte que conheço, DOU PARCIAL PROVIMENTO
para confirmar a suspensão da realização de leilão até que sobrevenham os cálculos da Contadoria e análise de eventual excesso de garantia posteriormente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024